Tribunal: STF
Processo: Rcl 9771
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-13
Data de publicação: 2012-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO RE 571.572-ED/BA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Não mais existente o ato que se alega reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    II – Agravo regimental improvido.